Tribunal: CARF
Processo: 13971.001683/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.001683/2007-61
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3201-007.739 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Embargante
CONSTRUTORA MESTRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário:2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
CARACTERIZADAS.
Identificada e caracterizada a omissão entre o dispositivo do voto condutor do
julgamento e sua ementa, deve ser provido os Embargos de Declaração.
Constatado a obscuridade no acórdão deve os Embargos de Declaração serem
aceitos para suprir clareza de fundamentação.
RECEITA PROVENIENTE DE TERCEIROS.
Não demonstrado que as receitas foram provenientes não merece prosperar o
pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos interpostos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, mantendo-se a
negativa de provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001683/2007-61
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001683/2007-61

Trata-se de Embargos de Declaração que foi manejado pela Contribuinte diante
da omissão do acórdão voluntário. No qual o voto constou assim ementado:
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:
2003
PIS.
COFINS.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MPF. DESNECESSIDADE.
DEC. 6104/07.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de
procedimento fiscal - MPF, dizem respeito ao controle interno
das atividades da Secretaria da Receita Federal, ademais, nos
termos do art. 2o., §3o,da Lei no 6.104/07 é dispensado o MPF:
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL.
Observados os termos do art. 10, do Dec. 75.235, é de se
observar o cumprimento os requisitos dos termos legais.
EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS. STJ. PRECEDENTE:
“Nas atividades de prestação de serviço, o conceito de receita e
faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS deve
levar em consideração o valor auferido pelo prestador do
serviço, ou seja, valor desembolsado pelo beneficiário da
prestação; e não o fato de o prestador do serviço utilizar parte
do valor recebido pela prestação do serviço para pagar o
ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Isso
por uma razão muito simples: o consumidor (beneficiário do
serviço) não é contribuinte do ISSQN.
(REsp
1330737/SP,
Rel.
Ministro
OG
FERNANDES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 14/04/2016)”
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NECESSIDADE
DE
PAGAMENTO INTEGRAL.
O art.
Seguindo a marcha processual normal, foi admitido os embargos de declaração
nos seguintes termos:
Isso posto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO
PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo apenas no que tange à matéria: Exclusão das
receitas de terceiros, matéria que integra o segundo vício de
omissão arguido
Após os autos foram a mim encaminhados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001683/2007-61

O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
Os embargos de declaração foi admitido diante da suposta omissão do voto em
relação a exclusão da receita de terceiros.
Em síntese, a contribuinte aduz que não poderia fazer parte da base de cálculo
os valores de terceiros que apenas transitam em sua conta. Nesse sentido já se manifestou o
STF:
RE 510047 AgR/SP - SÃO PAULO AG.REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a):
Min.
MARCO
AURÉLIO
Julgamento: 24/09/2013 Publicação: 18/10/2013 Órgão julgador:
Primeira Turma Publicação ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-207
DIVULG 17-10-2013 PUBLIC 18-10-2013 Partes AGTE.(S) :
HOSPITAL SÃO LUCAS DE SANTOS LTDA ADV.(A/S) :
ANTONIO LUIZ BAPTISTA FILHO E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S) :
UNIÃO
PROC.(A/S)(ES)
:
PROCURADOR-GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL
Ementa
COFINSEPIS–
VALORES
REPASSADOS ATERCEIROS– AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CONSTITUCIONALIDADE No 1/DF. A doutrina do Supremo
acerca doconceitodefaturamentoprevisto no artigo 195, inciso I, da
Carta Federal – Ação Declaratória de Constitucionalidade no
1/DF – engloba valores recebidos e repassados aterceiros.
Decisão A Turma negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Relator. Unânime. Presidência do Senhor
Ministro Luiz Fux. 1a Turma, 24.9.2013.
Indexação - VIDE EMENTA.
Legislação LEG-FED CF ANO-1988 ART-00195 INC-00001 CF-
1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEG-FED LEI-009718 ANO-
1998 ART-00003 PAR-00002 INC-00003 LEI ORDINÁRIA
Observação - Acórdão(s) citado(s): (FATURAMENTO) ADC 1.
Número de páginas: 5. Análise: 22/10/2013, TIA.
fim do documento

Ainda, em que pese tal argumentação, não houve comprovação
Diante do exposto, dou provimento para sanar a omissão apontada relação a
exclusão da receita de terceiros, no mérito nego provimento, sem efeitos feitos infringentes.

Ademais a mais não houve comprovação.
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para
suprir obscuridade e contradição, sem efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001683/2007-61

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital